Tribunal: TJES
Processo: 5012306-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012306-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória c/c indenização por perdas e danos ajuizada por Indústria e Comércio Atacadista Piumbini Ltda e Cleomar Piumbini contra o Banestes S.A. – Banco do Espírito Santo, em virtude de fraude envolvendo transações bancárias realizadas após contato telefônico de pessoa que se identificou como funcionário do banco. A fraude resultou em prejuízo de R$ 135.797,62, decorrente de transferências indevidas de valores das contas da pessoa jurídica e do sócio. Os autores alegaram que o atendimento telefônico e os procedimentos aparentavam legitimidade, com selo de segurança no site fraudulento e profissionalismo do golpista. Pleitearam a inversão do ônus da prova e a reparação pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação estabelecida entre os autores e o banco réu;
(ii) determinar se a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, é devida, considerando a hipossuficiência técnica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação estabelecida, uma vez que a pessoa jurídica figura como destinatária final dos serviços bancários, utilizados em benefício próprio, sem repasse a terceiros, conforme teoria finalista mitigada e precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça.

4. A hipossuficiência técnica da pessoa jurídica e do sócio em relação ao banco é evidenciada pela impossibilidade de comprovar falhas de segurança nos serviços bancários, especialmente considerando que o banco dispõe de superioridade técnica e meios para demonstrar a regularidade das operações.

5. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, é medida necessária para garantir o equilíbrio na produção probatória, considerando a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade técnica dos autores.

6. Ainda que não fosse aplicável o CDC, a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, seria suficiente para justificar a inversão, considerando a maior facilidade de obtenção de prova pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica utiliza os serviços bancários em benefício próprio, configurando-se como destinatária final.

2. A inversão do ônus da prova em ações que envolvam fraudes bancárias é cabível quando comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ou pela regra da distribuição dinâmica da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.076.242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.08.2017; TJSP, Agravo de Instrumento 2235578-40.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 25.11.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2211185-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida em ação de rito comum, na qual o julgador reconheceu a incidência do Código de Defesa Consumidor em favor dos autores
INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA E CLEOMAR PIUMBINI
e inverteu o ônus da prova em desfavor do ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 9564071), a agravante argumenta que deve ser reformada a decisão, considerando que não há que se falar em relação consumerista, diante do fato de a parte agravada não ser consumidora final do serviço, nem estar configurada sua hipossuficiência.

Pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para afastar a decisão objurgada, haja vista o risco de lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, almeja o provimento do recurso, com reforma da decisão, para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Por intermédio da decisão de ID 9716084, indeferi o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo interno (ID 10201086) interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões (ID 10271211) ao agravo de instrumento pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 10884158) ao agravo interno pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso não merece ser provido.

Como se verifica na inicial do processo de origem (ID 12779556), a demanda foi ajuizada por
INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA E CLEOMAR PIUMBINI
, considerando que no curso de tratativas para liberação de elevado valor, uma pessoa identificada como funcionário do
BANESTES S.A – BANCO DO ESPÍRITO SANTO
, entrou em contato telefônico e procedeu transferências e pagamentos indevidos.

Senão, vejamos o seguinte trecho, que é suficiente para sintetizar os fatos objeto da controvérsia:

[...] visando resolver o entrave e dar continuidade a compra do terreno, o Requerente fez contato com a agência solicitando a liberação do limite para que fosse possível efetuar a transferência do valor. Em seguida, o banco procedeu com o aumento do limite e, consequentemente, com a liberação do valor. Neste momento, vale destacar que as tratativas entre o Requerente e o banco Requerido se dava através dos gerentes de contas. Além disso, as tratativas sempre foram através de contato telefônico, de modo que todas as necessidades do cliente eram prontamente atendidas pelos gerentes do Requerido.

Ocorreu que, imediatamente após o contato com a agência do banco, e consequentemente, a liberação do valor, a primeira Requerente recebeu uma ligação, na qual a pessoa se identificou como Rafael Magalhães, funcionário do banco Banestes, o qual informou a necessidade de que fosse feito acesso, pelo Requerente, na sua conta através do sistema “home banking”, para atualização do sistema.

[...] Neste momento, o Requerente solicitou auxilio ao seu funcionário, Sr. Denivaldo, que juntamente com o Requerente iniciou as tratativas de “atualização do sistema” através do link https:\\banestes.suporteacessos.com.

[...] Ademais, além do cadeado indicando segurança, ao abrir o link enviado pelo Rafael, o funcionário da Requerente foi direcionado para um site, o qual ao abri-lo aparecia uma tela do modulo de segurança do Banestes, ora Requerido.

E é válido registrar mais uma vez, os atendimentos dos Requerentes pelos prepostos do Banco Requerido sempre se deram desta maneira, através de telefone.

Dessa forma, impossível o Requerente desconfiar de alguma tentativa de golpe ou invasão, devido as informações contidas no site, o conhecimento e apresentação do suposto golpista como funcionário da Ré, bem como o selo de conexão segura presente no site.

Em seguida, o preposto do Requerido, Sr. Rafael, informou que seria necessário a instalação do modulo de segurança e para instalação desse modulo foi instalado o aplicativo para acesso remoto TeamViewer.

O aplicativo mencionado anteriormente se trata de um software proprietário para acesso remoto, compartilhamento de área de trabalho, conferência online e transferência de arquivos entre computadores, sendo ele muito utilizado por suportes técnicos, visto que não é todos que possuem conhecimento suficiente em computadores para efetuar alguns trabalhos.

Em sequência, o preposto do Requerido, conseguiu ter acesso remoto ao computador da empresa Requerente e, assim, seguiu com as atualizações.

Até então, tudo parecia normal. O procedimento durou cerca de 30 minutos, além disso, em todo momento, Rafael passava informações da empresa de forma geral, demonstrando total conhecimento técnico e da empresa.

Veja Excelência, todo o procedimento ocorreu de forma profissional, sendo impossível haver alguma desconfiança por parte dos Requerentes. Frisa-se novamente, o site demonstrava ser seguro e tinha a logo do banco Banestes em sua tela inicial. Ademais, o contato feito pelo preposto do banco foi realizado logo após contato telefônico com a agência. Destaca-se ainda que os Requerentes possuíam uma relação de confiança com o banco Banestes.

Ao finalizar o procedimento de atualização, o suposto preposto do banco Requerido informou o número de atendimento do Banestes, bem como informou que seria necessário aguardar 12 horas para efetivar novas configurações, assim, finalizando o atendimento.

Ocorreu que, ao encerrar o contato telefônico, o Requerente observou que uma das transferências que ela havia realizado para a compra do terreno no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) havia sido estornada

Diante tal fato, decidiu verificar os extratos financeiros de ambas as contas para ver o que poderia ter acontecido. Ao verificar as contas, foi surpreendido, pois constatou que invadiram ambas as contas e que haviam realizados pagamentos e transferências que totalizavam um valor de R$ 135.797,62 (cento e trinta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 44.547,99 (quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) da conta da Indústria e Comércio Atacadista Piumbini e R$ 91.249,64 (noventa e um mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) da conta do Sr. Cleomar Piumbini [...].

Ato seguinte, o julgador de origem proferiu a decisão objurgada (ID 9564482), sendo relevante destacar seus principais trechos:

3.3 Acerca das regras sobre os encargos probatórios
, não há dúvidas que a questão trazida nos autos é retratada como uma relação de consumo, sendo necessária, assim, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao art. 6º, VIII, o qual trata da inversão do ônus da prova.

Digo isso porque a hipossuficiência técnica dos autores é latente em relação às requeridas que, de fato, são responsáveis pela cobrança das parcelas estabelecidas, calculando sobre elas os índices contratualmente pactuados.

Logo, deve ser invertido o onus probandi até mesmo porque a parte autora juntou laudo pericial que, agora, deve ser desconstituído pela parte ré, em virtude da sua superioridade técnica e econômica, e em função da ausência de documentos trazidos em inicial que informassem aqueles trazidos pelos autores.

Sendo assim, entendo pela INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em relação à comprovação das cobranças dentro dos limites contratuais.

3.4
Por fim, como existem fatos a serem melhor comprovados, mormente quanto aos pontos controvertidos acima apontados, entendo pertinente a produção de prova oral.

Intimar as partes para dizerem se concordam com a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

Assim, entendo que deve ser mantida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa jurídica, ainda que não se encaixasse como destinatária final do serviço prestado, estaria em situação de hipossuficiência técnica:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

[...] 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.076.242/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.)

No caso, independente da magnitude da empresa, a controvérsia está relacionada diretamente aos serviços bancários prestados pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aos agravados, de forma que não há dúvidas quanto à hipossuficiência da pessoa física e da pessoa jurídica que integram o polo ativo da demanda em relação aos fatos objeto da controvérsia.

Isto é, a lide está lastreada na potencial fraude sofrida pelo sócio e pela empresa a quem a instituição financeira presta serviços bancários, de maneira que o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é quem possui meios os técnicos para comprovar que não houve falha de segurança na prestação de serviços.

Em qualquer caso, o serviço bancário utilizado pela
INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA
não parece ser repassado a terceiros, haja vista que faz uso dos serviços do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apenas em benefício próprio e não propriamente como insumo, notadamente quando não há registro de destinação dos serviços bancários objeto da controvérsia ao fomento da atividade empresarial.

O simples fato da empresa usar o serviço bancário para pagamento de funcionários ou mesmo recebimento de valores não indica que se está diante de insumo para fomento da atividade, considerando que tais serviços, ao que tudo indica, não integram o ofício exercido pela
INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA
.

Da mesma forma, a jurisprudência é clara ao atestar que, em se tratando de demanda que trata de possível fraude bancária, a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira é medida que se impõe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros – Empresa agravante, atuante no ramo de contabilidade, consultoria e assessoria nas áreas fiscais, trabalhistas e de gestão empresarial, utilizando a internet e linhas telefônicas fornecidas pela parte contrária para o exercício de sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros
-
Relação de consumo caracterizada – Configurada a hipossuficiência técnica e vulnerabilidade da empresa agravante perante a agravada - Inversão da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC
– Decisão reformada - Agravo provido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2235578-40.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Controvérsia sobre três transações eletrônicas realizadas via PIX na conta da autora que é pessoa jurídica. Aplicação do CDC. Dicção do artigo 2º. Relação de consumo e não de insumo, já que não destinada ao fomento da atividade empresarial. Instituição financeira que atua como prestadora do serviço e a empresa autora como destinatária final. Outrossim, patente a vulnerabilidade entre a empresa demandante e o Banco réu. Precedente desta C. Câmara. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Verossimilhança nas alegações da autora, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Conjunto probatório apresentado que corrobora as afirmações no que se refere à possível fraude em conta bancária. Ademais, incidindo ou não o CDC, no que tange à inversão do ônus da prova em relação à propalada fraude, tal circunstância atrairia a incidência do art. 373, § 1º, do CPC, que afina-se à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Maior facilidade de obtenção da prova pelo agravante, que dispõe de meios e conhecimentos técnicos para demonstrar a regularidade das transações.
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2211185-51.2022.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023)

Em suma, enquanto a produção de prova por parte da autora agravada seria extremamente dificultosa, a inversão do ônus não revela atribuição excessiva à instituição financeira; logo, evidenciada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica e do sócio correlato, tem-se por adequada a aplicação das regras consumeristas ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que

reconheceu a incidência do Código de Defesa Consumidor em favor dos autores INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA e CLEOMAR PIUMBINI, e inverteu o ônus da prova em desfavor do recorrente.

Outrossim, julgo prejudicado o
Agravo interno de ID 10201086.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 17:16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55017414012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.